Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO APÓS 25/02/2011. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC). COBRANÇA DAS TAXAS REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.578.526-SP. TEMA 958. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou “a nulidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem”, e condenou “a parte requerida a restituir à parte autora os respectivos valores de R$ 382,00 e R$ 180,00, a título de restituição simples dos valores despendidos a título de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, atualizados monetariamente desde os desembolsos, ou seja, da assinatura do contrato de financiamento e acrescida de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, legalidade da cobrança das taxas ora impugnadas, todas em conformidade com a Resolução no 3919, de 25/11/2010, Resolução 320 do CONTRAN e, o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1578553/SP e no 1.639.259/SP. Alega, também, violação ao Art. 5o, da Constituição Federal, bem como aos Artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, Art. 373, I, do Código de Processo Civil, e Art. artigo 14, da Lei 8078/90.
3. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que as partes firmaram contrato financiamento de veículo, em 23/01/2020 (ID 20320425), no qual restou consignado o pagamento das seguintes tarifas: registro contrato – órgão de trânsito (B.9. - R$ 382,00) e avaliação do bem (D.2. – R$ 180,00).
4. As despesas com registro de contrato, incluídas nos custos operacionais, devem ser suportadas pelo fornecedor, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade principal da instituição financeira, além de violação aos princípios da publicidade e da transparência (Lei 8078/90, 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC).
5. A teor do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução. No 3.919 do Conselho Monetário Nacional, foi declarada a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte ré/recorrente não juntou aos autos a comprovação de que o serviço foi efetivamente executado, uma vez que não foi apresentado o Termo de Vistoria. Assim, na espécie, a cobrança da taxa de avaliação do bem é ilícita, razão pela qual deve ser devolvida ao autor/recorrido.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).